Tribunal: TJDFT
Processo: 0743942-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS RELATIVOS À SITUAÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. ESCRITOS NÃO CONSIDERADOS NO JULGAMENTO DO RECURSO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o benefício da justiça gratuita à parte agravante e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo interno; (ii) se a parte recorrente preenche os requisitos legais para que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os documentos juntados após as razões de agravo interno não podem ser considerados no exame da pretensão revisional, uma vez que são relativos a fatos pretéritos e tampouco foi apresentada justificativa razoável para a sua juntada tardia. Hipótese que não se subsome ao previsto no art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, o qual traz comando normativo que restringe à faculdade de juntada de documentos em qualquer tempo pelas partes, inclusive em instância revisora.
4. Inviável a concessão de efeito suspensivo ao agravo interno, por ausência de previsão legal, sendo aplicável apenas ao agravo de instrumento (art. 1.019, I, CPC), à apelação (art. 1.012, caput, CPC) e aos embargos de declaração (art. 1.026, § 1o, CPC). Pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno não conhecido.
5. A gratuidade de justiça constitui direito subjetivo condicionado à comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988 e art. 98, caput, do CPC.
6. Não demonstrada a existência de dificuldades financeiras de arcar com as despesas do processo, notadamente, o preparo recursal, justifica-se o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.
7. Conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de o agravo interno ser manifestamente inadmissível, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV. CPC; art. 98; art. 99, §§ 2o e 4o; art. 101, § 2o; art. 434; art. 435; art. 932, p. único; art. 995, p. único; art. 1.012, caput; art. 1.019, I; art. 1.021, §§ 1o ao 4o; art. 1.026, §§ 1o e 2o. RITJDFT, art. 265, § 3o.